Tribunal: STF
Processo: AP 1523
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de JAMES MIRANDA LEMOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 88):
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/4/2025 (eDoc. 92).
Em 30/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JAMES MIRANDA LEMOS (eDoc. 95). 
Em 18/10/2025, a defesa de  JAMES MIRANDA LEMOS apresentou pedido de detração penal e extinção da punibilidade por cumprimento integral da penas (eDoc. 113-114). 
O apenado JAMES MIRANDA LEMOS, com 57 anos de idade, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade. Foi preso preventivamente durante o período de  9/1/2023 até 13/3/2023, totalizando 64 dias (Pet 10820, eDoc. 15222). 
Em 21/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de indulto e pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado James Miranda Lemos, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 13.3.2023)”(eDoc.118).

É o breve relato. DECIDO.

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a pena privativa de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021. 
No caso dos autos, verifico que o sentenciado esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 13/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 64 (sessenta e quatro) dias.
Quanto ao pedido de extinção de punibilidade, em razão de indulto natalino, o Decreto Presidencial  nº 12.338/2024 pressupõe condenação penal com trânsito em julgado para a acusação até a data de 23/12/2024, sendo que Ação Penal foi julgada na Sessão Virtual de 29/11/2024 a 6/12/2024, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 88), com trânsito em julgado para as partes em 1º/4/2025 (eDoc. 92), o que inviabiliza a aplicação do indulto natalino.
Com vista dos autos, assim se manifestou à Procuradoria-Geral da República (eDoc.118):

Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo.
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”5. 
Na espécie, o apenado foi preso no dia 9.1.2023, após a decretação de sua prisão preventiva, e permaneceu segregado até 13.3.2023, quando lhe foi concedida liberdade provisória condicionada. Assim, o período total de prisão provisória foi de 64 dias.
 O interessado pretende, ainda, a extinção da punibilidade em virtude da concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/024. O indulto, no entanto, pressupõe a existência de condenação na data da publicação do decreto, em 23.12.2024. O acórdão condenatório do réu, por outro lado, foi publicado em 14.3.2025, transitando em julgado no dia 1º.4.2025.
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de indulto e pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado James Miranda Lemos, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 13.3.2023).

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) INDEFIRO o pedido de concessão de indulto natalino;
    C) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 64 (sessenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.
    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Penas Alternativas de João Pessoa/PB, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Penas Alternativas de João Pessoa/PB, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos do apenado.
Publique-se.
Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente